Tribunal: TJSP
Processo: 2203538-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Pleito da impetrante de que houvesse o trancamento da ação penal, ou, ainda, fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Valor dos objetos furtados que não é tão irrisório, afastando a insignificância. Ademais, conduta com alguma ofensividade (escalada e arrombamento) e agente que é multirreincidente. Presença

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furto qualificado. Pleito da impetrante de que houvesse o trancamento da ação penal, ou, ainda, fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos. Impossibilidade. Valor dos objetos furtados que não é tão irrisório, afastando a insignificância. Ademais, conduta com alguma ofensividade (escalada e arrombamento) e agente que é multirreincidente. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crime com pena máxima superior a 4 anos e tendo em vista se tratar de paciente reincidente e com maus antecedentes, somando 20 anos de condenações antigas. Fumus comissi delicti presente ante prova da existência do crime, além de indício suficiente de autoria do paciente, que foi flagrado logo após o furto, em cima de laje da residência vizinha à assaltada. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.